Tribunal: TJDFT
Processo: 0738607-55.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0738607-55.2022.8.07.0016 EMBARGANTE: DIVINO VIEIRA DE ALMEIDA DAVIS EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, da Constituição Federal, contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PENSÃO MILITAR. FIXAÇÃO DE ALÍQUOTAS. TEMA 1177 INAPLICÁVEL AO DISTRITO FEDERAL. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA ORGANIZAR E MANTER AS FORÇAS DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL (CF, ARTIGO 21, XIV). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais com vistas a manutenção da alíquota de previdência prevista em legislação anterior. 2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça, ora deferido em razão da demonstração da hipossuficiência. Contrarrazões apresentadas (ID 42403875). 3. Em seu recurso, a parte autora alega que o aumento da alíquota sobre pensão do policial militar deve ocorrer por meio de lei estadual/distrital. Acrescenta que há inconstitucionalidade nos artigos 24-B e C da Lei 13.954/2019. Requer a reforma da sentença para que seja declarada a inconstitucionalidade do artigo 24-C da Lei 13.954/2019 ou, se não for esse o entendimento, sua ilegalidade e, consequentemente, a redução da alíquota para 7,5%. 4. Nos termos do artigo 22, inciso XXI, da Constituição Federal, conforme redação dada pela Emenda Constitucional no 103/2019, compete privativamente à União legislar sobre normas gerais de organização, efetivos, material bélico, garantias, convocação, mobilização, inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares. 5. A Lei Federal no 13.954/2019 trouxe mudanças substanciais a alguns artigos do Decreto Lei 667/1969, dentre os quais, o art. 24-C, que assim dispõe: "Incide contribuição sobre a totalidade da remuneração dos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, com alíquota igual à aplicável às Forças Armadas, cuja receita é destinada ao custeio das pensões militares e da inatividade dos militares". 6. Em relação à constitucionalidade da referida alteração legislativa (Lei Federal 13.954/2019, artigo 24-C), o STF, em sede de repercussão geral, no julgamento do tema 1.177, firmou a seguinte tese: a competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (artigo 22, XXI, da Constituição, na redação da Emenda Constitucional 103/2019) não exclui a competência legislativa dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas, tendo a Lei Federal 13.954/2019, no ponto, incorrido em inconstitucionalidade. 7. Todavia, verifica-se que o entendimento exarado pelo STF menciona tão somente os Estados, sem qualquer referência ao Distrito Federal, exatamente, em razão de sua especificidade. Ressalta-se que, conforme o artigo 21, XIV, da Constituição Federal, é competência da União organizar e manter a polícia civil, a polícia penal, a polícia militar e o corpo de bombeiros militar do Distrito Federal, bem como prestar assistência financeira ao Distrito Federal para a execução de serviços públicos, por meio de fundo próprio (Redação dada pela Emenda Constitucional no 104, de 2019). 8. Com relação ao afastamento do Tema 1.177 aos militares do Distrito Federal, o entendimento das Turmas Recursais do Distrito Federal é unânime. Precedentes: (Acórdão 1607782, 07443744520208070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 23/8/2022, publicado no DJE: 9/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1621351, 07191841220228070016, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 26/9/2022, publicado no DJE: 5/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1620323, 07312918820228070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 28/9/2022, publicado no PJe: 6/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 9. Dessa forma, a alíquota fixada na Lei 13.954/2019 é aplicável à polícia militar e ao corpo de bombeiros militar do DF, já que mantidos pela União, por meio do Fundo Constitucional do Distrito Federal (regido pela Lei no 10.633, de 27/12/2022), sendo de competência da União legislar sobre tais percentuais. 10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 11. Condenado o recorrente vencido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa (Lei 9.099/95, art. 55), ficando sua exigibilidade suspensa em razão da gratuidade judiciária deferida. 12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1660892, 07386075520228070016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 6/2/2023, publicado no DJE: 16/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TEMA 1.177 DO STF. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. SUSPENSÃO INDEFERIDA. APLICAÇÃO DOS PRECEDENTES DAS CORTES SUPERIORES. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo autor com a intenção de modificar o acórdão, sob a alegação de haver omissão no julgado por não ter enfrentado os fundamentos lançados no recurso inominado. Requer, ainda, suspensão do feito até o julgamento final do tema 1.177. 2. Recurso próprio e tempestivo. 3. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial. No caso dos autos, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte, na realidade, o rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão. 4. Não há omissão no julgado que analisou devidamente toda a matéria discutida nos autos, concluindo pela inaplicabilidade do Tema 1.177 ao Distrito Federal, conforme entendimento unânime das Turmas Recursais do Distrito Federal. 5. Não há que se falar em suspensão do feito, tendo em vista que houve o julgamento dos embargos de declaração na Suprema Corte acerca do pedido de suspensão, restando acolhido apenas parcialmente para modular os efeitos da decisão e declarar prejudicados os pedidos de suspensão requeridos em petição apartada. Ademais, as Cortes Superiores admitem a aplicação imediata dos precedentes, independentemente da sua publicação ou do trânsito em julgado. 6. Embargos de declaração CONHECIDOS e REJEITADOS. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1681575, 07386075520228070016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 27/3/2023, publicado no PJe: 4/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da justiça gratuita. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta violação do artigo 42, § 2o, da CF, pelo artigo 4o, da Lei 13.954/2020. Verifica-se que a discussão se refere ao suposto direito do autor, militar da PMDF, de manutenção da alíquota previdenciária prevista na legislação anterior, haja vista que a alteração legislativa federal não seria aplicável ao seu caso. Anote-se, por pertinente, que a tese fixada no Tema n. 1177/STF foi a seguinte: A competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (artigo 22, XXI, da Constituição, na redação da Emenda Constitucional 103/2019) não exclui a competência legislativa dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas, tendo a Lei Federal 13.954/2019, no ponto, incorrido em inconstitucionalidade. Nesse ponto, o acórdão impugnado registrou que o entendimento fixado em sistemática de repercussão geral não se aplica ao caso em apreço, visto que menciona apenas os Estados, e não o Distrito Federal. Ademais, a questão de fundo apresentada no apelo é restrita ao âmbito local, sendo, assim, matéria de cunho infraconstitucional, não ensejando a propositura de recurso extraordinário, nos termos da Súmula n. 280/STF, posto que se ofensa houvesse à Constituição Federal, esta seria indireta. É inequívoco que a divergência em relação ao entendimento adotado no acórdão recorrido exigiria o reexame de fatos e provas e o da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, encontrando óbice no enunciado sumular n. 279 do STF, de modo a inviabilizar o processamento do recurso. Ante o exposto, INDEFIRO O PROCESSAMENTO do presente recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 2 de maio de 2023. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal